Tribunal: CARF
Processo: 10830.900040/2014-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.900040/2014-48
ACÓRDÃO
3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALUJET INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. MATERIAIS PARA
TRANSPORTE E PROTEÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os materiais para proteção e transporte dos produtos (saco plástico, caixa
papelão, plástico bolha, pallets, fitas, film strech), quando necessários à
manutenção da integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na
definição de insumos.
NÃO CUMULATIVIDADE. DESCONTO DE CRÉDITOS. DIVISÓRIAS FÍSICAS.
REFORMAS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
O material utilizado para isolar áreas em reformas ou para organização do
espaço físico (madeirite, compensado etc.) não integra o processo
produtivo e não se caracteriza como essencial nem relevante para a
obtenção do produto final, razão por que sua aquisição não gera direito a
creditamento.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF
No 2. INCOMPETÊNCIA.
A alegação de violação de princípios constitucionais implica análise de
constitucionalidade da lei tributária, o que foge à competência do Carf.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais e, no
mérito, por dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas de crédito relativas a despesas com
materiais de embalagem e proteção de mercadorias. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.271, de 30 de janeiro
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
2
de 2026, prolatado no julgamento do processo 10830.900048/2014-12, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de PIS/PASEP.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
INSUMOS. CONCEITO. CREDITAMENTO. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
No regime não cumulativo, o termo “insumo” não pode ser interpretado como
todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da
empresa, mas, tão somente, aqueles adquiridos de pessoa jurídica e que
efetivamente sejam essenciais ou relevantes para a produção de bens destinados
à venda ou na prestação do serviço, atendidos os requisitos legais.
MATERIAIS
UTILIZADOS.
EMBALAGEM.
TRANSPORTE.
INSUMO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
É vedada a apropriação de créditos da Contribuição para o Pis/Pasep, nos termos
do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, em relação aos dispêndios com a
aquisição de materiais (saco plástico, caixa papelão, plástico-bolha, pallets, fitas,
filme strech) utilizados na confecção de embalagem de transporte do bem
produzido pela pessoa jurídica e destinado à venda.
DIVISÓRIAS. REFORMAS. MATERIAL. INSUMOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO
O material utilizado para isolar áreas em Reformas ou Divisórias físicas (madeirite,
compensado, etc...) não integra o processo produtivo e não se caracteriza como
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
3
essencial nem relevante para a obtenção do produto final, razão por que sua
aquisição não gera direito a creditamento.
MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL. CONFISCO.
O percentual de aplicação da multa encontra-se previsto em lei. O preceito do art.
150, IV, da Constituição Federal, não se destina ao aplicador administrativo da lei.
Como norma programática, tal preceito se destina ao Poder Legislativo, que não
pode desprezá-lo quando da elaboração das leis. Já como norma proibitiva, o
mesmo preceito está afeto ao controle de constitucionalidade, cujo exercício é de
competência exclusiva do Poder Judiciário.

Irresignada, a recorrente interpôs o Recurso Voluntário, em que repisa os
argumentos trazidos em sua Manifestação de Inconformidade e, em síntese, requer que seja dado
provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida no sentido de se reconhecer
integralmente o crédito pleiteado.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade.

Mérito
No mérito, a controvérsia gira em torno da possibilidade de aproveitamento de
créditos da Contribuição para o PIS, a título de insumo, de despesas com saco
plástico, caixa de papelão, plástico bolha, pallets, fitas, film strech e outros, e com
material utilizado para isolar áreas em reformas (madeirite, compensados etc.).
Antes de analisar os itens glosados pela fiscalização, importante sintetizar os
critérios a partir dos quais o conceito de insumo contido no art. 3o, inciso II, da Lei
no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003 deve ser aferido para fins de
creditamento da Contribuição para o PIS e da COFINS.
O tema foi apreciado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Recurso Especial (REsp) no 1.221.170/PR, que se deu sob a
sistemática dos recursos repetitivos e em que foram firmadas as seguintes teses
(Temas Repetitivos 779 e 780):
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
4
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Portanto, os critérios determinantes para que um bem ou serviço denote o
conceito de insumo para fins de creditamento das contribuições deve levar em
conta sua essencialidade ou relevância na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Sobre esses critérios, oportuno transcrever trecho do voto-vista da Ministra
Regina Helena Costa, cuja tese foi acordada pela maioria dos Ministros no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
[...] tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou,
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja
pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação
de fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço. (grifo nosso)

É importante frisar que a essencialidade e a relevância referidas pela decisão do
STJ relacionam-se à atividade produtiva, e não à qualquer atividade no âmbito de
uma empresa, em consonância com o que prevê o art. 3o, inciso II, da Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003, abaixo transcrito.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no
10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
5
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004) (grifo
nosso)

É nesse sentido a Nota SEI no 63/2018, editada pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional com o fim de analisar a decisão do STJ.
[...] tal aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente
na produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.

Também nesse sentido é o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, editado
pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB).
15. Neste ponto já se mostra necessário interpretar a abrangência da expressão
“atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto essa
expressão, por sua generalidade, possa fazer parecer que haveria insumos
geradores de crédito da não cumulatividade das contribuições em qualquer
atividade desenvolvida pela pessoa jurídica (administrativa, jurídica, contábil etc.),
a verdade é que todas as discussões e conclusões buriladas pelos Ministros
circunscreveram-se ao processo de produção de bens ou de prestação de serviços
desenvolvidos pela pessoa jurídica.
16. Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art.
3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração
de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como
insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda”.
17. Das transcrições dos excertos fundamentais dos votos dos Ministros que
adotaram a tese vencedora resta evidente e incontestável que somente podem ser
considerados insumos itens relacionados com a produção de bens destinados à
venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não abarca itens que não
estejam sequer indiretamente relacionados com tais atividades. (grifo nosso)

Assentadas essas premissas interpretativas, pertinente destacar que, conforme se
extrai da Informação Fiscal de fls. 59-63, a recorrente se dedica à produção de
rodas automotivas.
Tendo isso em vista, passemos à análise dos itens sob discussão.

Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
6
Saco plástico, caixa papelão, plástico bolhas, pallets, fitas, film strech e outros
A autoridade fiscal glosou despesas com saco plástico, caixa papelão, plástico
bolha, pallets, fitas, film strech etc., sob o entendimento de que tais despesas não
integram seu processo produtivo, destinado à fabricação de rodas automotivas.
Em sua defesa, a recorrente alega que:
[...] tais despesas estão indissociavelmente ligadas à prestação de serviços de
transportes, já que a proteção da carga transportada por meio desses materiais é
indispensável para a atividade empresarial.
[...]
[...] são despesas indispensáveis ao acondicionamento e transporte da carga, posto
que sem esses materiais as mercadorias poderiam sofrer danos que motivariam a
recusa do recebimento por parte dos destinatários levando a perda de todo o
processo produtivo.

Entendo que assiste razão à recorrente nesse ponto.
Caixas de papelão, plástico bolha, pallets, film strech etc. são materiais de
embalagem e proteção que têm por finalidade o adequado acondicionamento e a
preservação das mercadorias, no caso rodas automotivas, evitando avarias
durante seu transporte. Entendo que tais materiais se revestem da condição da
essencialidade, já que sua falta poderia privar o produto final de chegar até o
destinatário com a integridade esperada.
Este Conselho vem reconhecendo o crédito em tais casos.
Acórdão 9303-014.896, de 15/03/2014, Rel. Cons. Alexandre Freitas Costa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS. GASTOS COM PALLETS, PAPELÃO E FILMES STRECH PARA PROTEÇÃO E
TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com pallets, papelão e filmes strech para proteção e
transporte dos produtos alimentícios, quando necessários à manutenção da
integridade e natureza desses produtos, enquadram-se na definição de insumos
dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo, aplicado no âmbito do CARF por força
do disposto no 99 do Regimento Interno fixado pela Portaria n.o 1.634/2023.
Acórdão 3202-001.852, de 23/07/2024, Rel. Cons. Juciléia de Souza Lima
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
[...]
PALETES. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
7
Os custos/despesas incorridos com pallets utilizados como embalagens
enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
no julgamento do REsp no 1.221.170/PR. Assim, os pallets como embalagem
utilizados para o manuseio e transporte dos produtos acabados, por preenchidos
os requisitos da essencialidade ou relevância para o processo produtivo, enseja o
direito à tomada do crédito das contribuições.
[...]
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos, desde que
destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se na
definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdão 3201-011.526, de 28/02/2024, Rel. Cons. Ana Paula Pedrosa Giglio
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
[...]
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. POSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens (os chamados palets e
filmes stretch), utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser transportado, são considerados tanto na condição de
insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem, e, nessa condição,
geram créditos básicos das referidas contribuições.

Assim, voto por dar provimento ao recurso nessa matéria.

Material utilizado para isolar áreas em reformas ou divisórias físicas
Foram também glosados da base de creditamento da Contribuição para o PIS
gastos com "Material utilizado para isolar áreas em Reformas ou Divisórias físicas"
(madeirite, compensado etc.)”, pois a autoridade fiscal entendeu que essas
aquisições não integram o processo produtivo da recorrente.
Em sua defesa, a recorrente sustenta que:
[...] as despesas com tais materiais são necessárias para devida organização do seu
espaço destinado à produção, sem os quais implicariam riscos a todos os
funcionários que se encontrarem naquele setor.
As despesas com esses materiais são indispensáveis à prestação do serviço da
Recorrente, já que possibilita estabelecer os locais que podem ser utilizados na
produção e acondicionamento de seus produtos sem prejudicar benfeitorias em
andamento, além de evitar qualquer tipo de acidente com os operários.

Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
8
Não tem razão a recorrente.
Como visto, o enquadramento ao conceito de insumo para fins de crédito das
contribuições não cumulativas deve ser balizado pelos critérios da essencialidade
e relevância para a atividade produtiva, e não para qualquer atividade operacional
da empresa.
Despesas com madeirite e com compensados para isolar fisicamente áreas da
empresa para fins de reforma ou de organização do espaço não estão
intrinsecamente ligadas à produção de rodas automotivas, atividade a que se
dedica a recorrente, de maneira que não podem ser considerados insumos.
Assim, voto por negar provimento ao recurso nesse ponto.

Multa
A recorrente alega também que a multa que lhe foi aplicada possui caráter
confiscatório, não respeitando “a proporcionalidade entre o dano e o
ressarcimento”. Trata-se, portanto, de alegação de violação à princípio
constitucional.
Neste particular, oportuno destacar que não compete a este Colegiado a
apreciação de ofensa a princípios constitucionais, a exemplo do não confisco, com
vistas a afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que
isso implicaria apreciação da constitucionalidade da norma. Tal entendimento
encontra-se na Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A apreciação do fundamento da recorrente foge à alçada da autoridade
administrativa de qualquer instância, que não dispõem de competência legal para
examinar hipóteses de violação a preceitos constitucionais pelas normas
legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
Com efeito, qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das
normas jurídicas deve ser submetida ao Poder Judiciário, de maneira que é inócuo
suscitar tais alegações na esfera administrativa.
Assim, voto por não conhecer do recurso nessa matéria.

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais
(confiscatoriedade da multa) e, no mérito, por dar-lhe parcial provimento para
reverter as glosas de crédito relativas a despesas com materiais de embalagem e
proteção de mercadorias (saco plástico, caixa papelão, plástico bolha, pallets,
fitas, film strech etc.).
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.296 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.900040/2014-48
9
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais e, no
mérito, por dar-lhe parcial provimento para reverter as glosas de crédito relativas a despesas com
materiais de embalagem e proteção de mercadorias.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Original